Tribunal: STF
Processo: HC 69686
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RÉU PRIMÁRIO CONDENADO À PENA
   RECLUSIVA DE SEIS (6) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO -
   POSSIBILIDADE - NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL
   RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - EXIGÊNCIA
   OBSERVADA, NA ESPÉCIE, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE -
   INVIABILIDADE DO EXAME, NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS",
   DOS REQUISITOS SUBJETIVOS NECESSÁRIOS AO INGRESSO EM REGIME PENAL
   MENOS GRAVOSO -PRECEDENTES - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO
   AO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - MATÉRIA QUE NÃO FOI
   APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - PLEITO QUE DEVE
   SER DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84,
   ART. 66, III, "E") - INCOGNOSCIBILIDADE, NESSE PONTO, DA AÇÃO DE
   "HABEAS CORPUS" - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
   INDEFERIDO.